Tribunal: STF
Processo: RE 573764
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 23, p. 15).
    Em 2.2.2010, o Min. Ricardo Lewandowski, então relator do processo, homologou pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação apresentado por algumas das empresas autoras, declarando extinto o processo nos termos do art. 269, V, do CPC, em relação as partes que apresentaram o pedido. Além disso, determinou a remessa dos autos à origem para apreciar pedidos de conversão de depósito judicial (eDOC 52, p. 4).
    Os autos retornaram a esta corte para julgamento do recurso extraordinário em relação aos demais recorrentes.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela cinge-se ao Tema 298 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 545.796, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.11.2019, assim ementado:
    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente